Tribunal: TJMT
Processo: 1008678-04.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008678-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VITOR FERNANDES DE ARRUDA - CPF: 062.055.361-88 (PACIENTE), 2ª VARA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIESSICA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 058.716.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CREUSON SILVA LIMA - CPF: 074.712.281-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR FERNANDES DE ARRUDA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO EXORBITANTE - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – POSSIBILIDADE - RÉU PRIMÁRIO - CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não exorbitante de droga apreendida, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça e a primariedade do paciente.

Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008678-04.2023.8.11.0000

PACIENTE: VITOR FERNANDES DE ARRUDA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Vitor Fernandes de Arruda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Alta Araguaia/MT.

Narra a impetrante que o paciente está preso cautelarmente acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, juntamente com mais dois corréus.

Aduz, no entanto, que as circunstâncias do fato [pouco quantidade de droga] e as condições pessoais do paciente [primário, endereço certo e 19 anos de idade] não autorizam a decretação/manutenção da prisão preventiva, de modo que, na espécie, seria possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Sustenta, ainda, que o paciente não se encontra na mesma situação fático jurídica dos corréus, haja vista que não registra ações criminais e/ou condenações em seu desfavor.

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

165430682.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 165588868.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem
, id. 167904690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR FERNANDES DE ARRUDA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos, que o ora Paciente foi preso em flagrante delito, e posteriormente denunciado pela suposta prática do delito tipificado
no art. 33 da Lei 11.343/2006,
consoante fragmento da denúncia:

“(...)

Conforme demonstrado nos autos, na data de 10 de janeiro de 2023, por volta das 16h00min, investigadores da Polícia Civil diligenciaram até o endereço dos denunciados com a finalidade de intimar a pessoa de Matheus Lopes da Rocha, intimação esta oriunda de outro procedimento criminal.

No local, ao ser atendida pelo denunciado Creuson, a equipe policial percebeu que este havia dispensado sobre a calçada da residência uma sacola plástica, sendo que após autorizada a entrada na referida residência (Id. 109181628), os policiais verificaram que se tratava de sacola contendo várias porções de cocaína.

Em seguida, já no interior da residência, a Polícia Civil constatou a presença dos denunciados Vitor e Diessica. Ademais, em revista domiciliar, os investigadores constataram que os denunciados Creuson, Vitor e Diessica guardavam e tinham em depósito outro pacote grande contendo várias substâncias entorpecentes, bem como foi localizado uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro.

Nesse sentido, conforme Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.11316 (Id. 109181176), os investigadores apreenderam no local o total de
73 (setenta e três) unidades de porções contendo cocaína; 21 (vinte e uma) unidades de porções contendo maconha;
R$812,00 (oitocentos e doze reais) em moeda nacional, além de uma balança de precisão.

Ademais, constatou-se que a residência funcionava como ponto de venda de drogas, com grande movimentação de pessoas entrando e saindo do local.

Dessa forma, os denunciados Diessica Ferreira de Souza, Creuson Silva Lima e Vitor Fernandes de Arruda, em conluio e união de esforços, consciente e dolosamente, venderam, ofereceram, forneceram, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram substância identificada como droga para fins de traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em Cocaína e Maconha (Cannabis Sativa L.), conforme Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.11316 (Id. 109181176) e Laudo de Constatação nº 513.3.10.9005.2023.91873-A01 (Id. 109181612). (...)”

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de o paciente encontrar-se envolvido no comércio ilícito de drogas, transcrevo fragmento da decisão:

“ (...)

Trata-se de auto de prisão em flagrante de DIESSICA FERREIRA DE SOUZA, CREUSON SILVA LIMA e VITOR FERNANDES DE ARRUDA acusados da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, e art. 35, ambos da lei 11.343/06. (...)

Passo, então, a análise da necessidade da custódia cautelar ou concessão de liberdade provisória dos flagranteados.

A decretação da prisão preventiva pressupõe a teor do artigo 312 c/c artigo 282, § 6º, ambos do Código de Processo Penal, (i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti); (ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis); e (iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313, do Código de Processo Penal, providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311, do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial.

Acerca da necessidade da análise criteriosa que deve ser feita na decretação da custódia cautelar, confira-se a lição de Renato Marcão ao citar o eminente Ministro Celso de Mello [MARCÃO, Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2012]: (...0

Analisando os autos, verifico, nessa fase de cognição superficial, que a prova da existência de materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados nos autos, com especial atenção ao auto de prisão em flagrante nº 49.3.2023.506 (id. 107200516), ao Boletim de Ocorrência nº 2023.8942 (id. 107201974, Termo de Exibição e Apreensão (id. 10721972), Laudo de constatação (id. 107201955), imagens dos materiais apreendidos (id. 107201973) bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja:
garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato, extraída da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.

Nesse contexto, segundo apurado preliminarmente, os suspeitos, Diessica Ferreira de Souza, Creuson Silva Lima e Vitor Fernandes de Arruda, foram autuados em flagrante delito na posse de uma variedade expressiva de entorpecentes, consistente em 73 (setenta e três) porções de substância análoga à cocaína e 21 (vinte e uma) porções de substância análoga à maconha, além da quantia de R$ 812,00 (oitocentos e doze reais) dividida em 01 cédula de R$100,00 (cem reais), 03 cédulas de R$50,00 (cinquenta reais), 20 cédulas de R$20,00 (vinte reais), 13 cédulas de R$10,00 (dez reais), 04 cédulas de R$5,00 (cinco reais) e 06 cédulas de R$2,00 (dois reais), e uma balança de precisão, indícios estes que sugerem, a princípio, que os autuados ocupavam-se com venda de entorpecentes, a revelar a necessidade de segregação cautelar dada a periculosidade dos agentes.

Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

‘’As cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, diante da diversidade de drogas [cocaína e maconha] e do local da apreensão [via pública]. (STJ, AgRg no RHC 142.118/PE)’’ (...)

Impende ressaltar, ainda, que os réus Vitor e Creuson confessaram a prática delitiva, o que também foi confirmado pelo depoimento prestado pela testemunha Laila Cristina (id. 107200536), a qual se identificou como namorada deste primeiro.

No mais, destaca-se que o tráfico de drogas, crime de natureza hedionda, atua como fomentador da prática de uma diversidade ampla de delitos, especialmente patrimoniais e contra a vida, em detrimento da paz e tranquilidade social.

Aliado a isso, tem-se que o suspeito Creuson possui em seu nome um auto de prisão em flagrante pela prática do crime de ameaça (art. 147, do CP), que tramitou sob o n. 1000635-52.2022.8.11.0020; e a flagranteada Diessica Ferreira de Souza, responde possui em tramite termo circunstanciado de n. 1001120-52.2022.8.11.0020, que apura a prática do crime de perturbação do sossego alheio, circunstância negativa que corrobora a necessidade e adequação da prisão preventiva, como providência vocacionada fazer cessar o risco da reiteração delitiva. Logo, a tutela da ordem pública é fundamento idôneo para a conversão do presente flagrante em prisão preventiva.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública.

Registre-se que o tipo penal em apreço tem pena superior a 04 (quatro) anos, incidindo na espécie o artigo 313, I, do CPP, motivo pelo qual a custódia cautelar se afigura necessária e adequada ao caso.

Nessa quadra, compre salientar também que a jurisprudência é firme no sentido de que eventuais predicados pessoais favoráveis, por si sós, não se revelam suficientes a afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais da medida restritiva excepcional – hipótese dos autos.

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não há falar em concessão de liberdade provisória dos flagranteados.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de DIESSICA FERREIRA DE SOUZA, CREUSON SILVA LIMA e VITOR FERNANDES DE ARRUDA em prisão preventiva para garantir a ordem pública. (...)”.

Delineado o panorama fático, entendo ser o caso de concessão parcial da ordem.

Na hipótese, em relação ao “
periculum libertatis”,
o Magistrado consignou a gravidade do fato consubstanciado na
quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.

Contudo, quanto à garantia da ordem pública creio que, à luz do quanto agregado aos autos, a sua prisão preventiva não se justifica, podendo ser substituída por cautelares outras cautelares.

Isso porque, apesar dos fatos, não enxergo que o paciente esteja investido de traços de periculosidade, capaz de concluir que, vindo a ganhar a liberdade, possa se sentir estimulado a prosseguir em aventuras delitivas e, desta feita, comprometer a ordem pública.

Além do mais, o paciente não ostenta qualquer antecedente criminal, é primário e possui residência, o que corrobora o entendimento de que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes,
diferente dos corréus que possui antecedentes criminais
.

Cumpre ressaltar, ainda, que a quantidade de droga apreendida não é exacerbada, consoante LAUDO DE CONSTATAÇÃO Nº 513.3.10.9005.2023.91873-A01-
31,74g de COCAÍNA (material A e B) e 87,85g de MACONHA (Material C/D/E -
e, portanto, não é capaz de demonstrar, por si só, o
periculum libertatis
do paciente, devendo ser considerado que ele é primário, não havendo, portanto, demonstração da necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.

Ademais, em consulta aos autos na origem no sistema PJe, constata-se que encontram na fase de alegações finais, próximo de proferir sentença, e diante do delito supostamente praticado e suas condições subjetivas levam a antever, em sede de cognição sumária, que a reprimenda resultante de eventual condenação poderá vir a ser descontada em regime mais benéfico do que aquele em que ora se encontra,
evidenciando a falta de proporcionalidade da segregação antecipada.

Outrossim, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2º, CPP).

Por tais razões, em dissonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal a serem definidas pelo Juízo local.

Insta salientar que o Magistrado que conduz o feito em primeiro grau, por estar próximo aos fatos, possui melhores condições de decidir quais medidas são adequadas ao caso em comento.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023